Tribunal: STF
Processo: RE 1264128
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Procurador-geral de Justiça do Estado de Minas Gerais. Aparelhado o recurso na violação do art. 37, caput e V, da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS - EXTINÇÃO DO APOSTILAMENTO - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO EM SITUAÇÕES RESSALVADAS NA LEI - PERCEPÇÃO, POR SERVIDOR EFETIVO, DE REMUNERAÇÃO PRÓPRIA DE CARGO DE COMISSÃO - REMUNERAÇÃO PRÓPRIA DE ATIVIDADES DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO - CONFRONTO COM O ART. 23, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.
    - A previsão do apostilamento ou de institutos essencialmente similares - cuja finalidade é resguardar ao servidor efetivo o recebimento da remuneração própria do cargo em comissão exercido durante determinado interstício, pelos municípios, encontra óbice na atual redação do art. 23, caput, da Constituição Estadual. É que os parâmetros constitucionais delineados com a promulgação das Emendas nº. 19/1998 à Constituição da República e nº 49/2001 e 57/2003 à Constituição Estadual não autorizam a percepção, pelo servidor efetivo, de verba essencialmente dirigida à remuneração específica ao exercício das funções de direção, chefia e assessoramento, após a cessação do exercício de atividades dessa natureza. Precedente do TJMG, proferido pelo Órgão Especial.”
    O Tribunal de origem decidiu por modular a decisão declaratória de inconstitucionalidade da legislação municipal, com efeito ex nunc, ao fundamento de que “a declaração de inconstitucionalidade desde o advento da lei pode causar, na prática, insegurança jurídica, e no caso em comento, existindo excepcional interesse social, é possível a manutenção da situação trazida pela norma declarada inconstitucional”.
    Nesse contexto, a revisão das balizas que determinaram a amplitude da modulação determinada na origem encontra óbice nas Súmulas nºs 279 e 280/STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO FINANCEIRO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE QUANTITATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL OU DISTRITAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. REVISÃO. 1. A controvérsia referente aos requisitos para a modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade de lei distrital proferida pelo Tribunal de Justiça local cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 2. Não cabe em apelo extremo verificar a existência de outras normas legais que possam ou não ser aplicadas em substituição à declarada inconstitucional, ante eventual efeito repristinatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (RE 1126885 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 15.3.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-076 DIVULG 11.4.2019 PUBLIC 12.4.2019).
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem quanto à modulação dos efeitos da decisão incidental de declaração de inconstitucionalidade demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 1164544 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 01.3.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 14.3.2019 PUBLIC 15.3.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.08.2018. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÕES. INCORPORAÇÃO. LEI ESTADUAL 6.613/09. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REVISÃO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para divergir do entendimento adotado pelo juízo a quo sobre a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei 6.613/09 e a respeito do preenchimento de pressuposto previsto em referida lei para a incorporação das gratificações em referência, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos e de legislação local, o que impede o trânsito do apelo extremo. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do Recorrente em honorários na instância de origem” (ARE 1130563 AgR, Relator(a): Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 14.12.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31.01.2019 PUBLIC 01.02.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REESTRUTURAÇÃO DE ÓRGÃOS E CARGOS PÚBLICOS POR DECRETO: IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE APÓS POSTERIOR MODIFICAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA: POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. REVISÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não merece prosperar o agravo regimental, quando a decisão agravada houver sido proferida de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. II - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 928632 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 20.4.2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 30.4.2018 PUBLIC 02.5.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Requisitos para modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal de origem. Revisão. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a revisão dos requisitos adotados pela Corte local para a modulação dos efeitos em ação declaratória de inconstitucionalidade, não prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE 1047312 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 01.9.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 21.9.2017 PUBLIC 22.9.2017).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora